Tribunal: TJBA
Processo: 8001988-74.2023.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001988-74.2023.8.05.0170 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: ALDERICO JANUARIO GOMES JUNIOR Advogado(s): EMENTA Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno. Possibilidade ante o princípio da fungibilidade recursal. Execução fiscal extinta pelo reduzido valor da causa. Decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a extinção de execução fiscal de baixo valor sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Mérito. A questão em discussão consiste em verificar (i) a existência de omissões e contradições na decisão embargada e (ii) a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. Nos termos do Tema 1.184 do STF, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critérios objetivos para extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, quando não houver movimentação útil ou localização de bens penhoráveis. Manutenção da decisão agravada. Agravo interno não provido.